Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-30.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
ção de prova documental já foi admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.912.277-AC, 3a Turma, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, j. 18.05.2021).
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007786-30.2024.8.26.0037; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2026

Data de publicação:

09/01/2026

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução. Recurso da exequente.
1. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Possibilidade de discussão da causa debendi quando o título não circulou, pois não se desvinculou da relação fundamental que lhe deu origem. Conjunto probatório suficiente a afastar a exigibilidade do título.
2. Exceção de

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução. Recurso da exequente.
1. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Possibilidade de discussão da causa debendi quando o título não circulou, pois não se desvinculou da relação fundamental que lhe deu origem. Conjunto probatório suficiente a afastar a exigibilidade do título.
2. Exceção de pré-executividade. A nulidade da execução, decorrente da nulidade do título executivo, é matéria de ordem pública (art. 803, inc. I e parágrafo único, do CPC) que pode ser debatida pela via da exceção de pré-executividade. Produziu-se, na hipótese, prova estritamente documental, que preexistia à ação de execução. A excipiente efetivamente comprovou a inexigibilidade do título, sendo certo que eventual complementação de prova documental já foi admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.912.277-AC, 3a Turma, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, j. 18.05.2021).
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.